Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. LIMITES DA DEMANDA. COISA JULGADA.
I – As impugnações relativas à inobservância dos limites da demanda e da coisa julgada não sofrem o efeito da preclusão, pois matérias de ordem pública, passíveis de reconhecimento inclusive de ofício.
II – Considerando que o pedido inicial é interpretado conforme o conjunto da postulação (art. 322, §2o, do CPC), não pode ser incluído no débito exequendo parcela não cobrada na inicial, sob pena de violação aos limites da demanda e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III – Verificado que o exequente não observou o termo inicial dos juros de mora e a base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados no título, deve-se impor a sua correção, em respeito à coisa julgada e até mesmo a vedação do enriquecimento sem causa.
IV – Negou-se provimento ao recurso.